Tribunal: STF
Processo: ARE 1317674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário fundado nas letras a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando o agravante não desconstitui os fundamentos contidos no despacho denegatório do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ECONOMUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando o agravante não desconstitui os fundamentos contidos no despacho denegatório do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento. III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO BANCO NOSSA CAIXA S.A. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. A SBDI-1 tem posicionamento reiterado de que, quando a fonte da obrigação instituidora da complementação de aposentadoria decorre do contrato de trabalho, a competência é da Justiça Trabalhista para conhecer e julgar a matéria. Precedentes. 
    Não conhecido. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS. O recurso não se viabiliza na medida em que não há tese regional a respeito. Incide, na espécie, as disposições da Súmula nº 297 do TST. Não conhecido. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INTEGRADAS NO CONTRATO DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DE 11%. EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. A alteração dada pela EC 41/03 ao artigo 40 da Constituição Federal, no que se refere à contribuição previdenciária de aposentados, aplica-se, tão-somente, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Excluem-se, pois, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que mantêm relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Delineado pelo acórdão recorrido que a reclamante teve seu contrato regido pela CLT, a invocação dos artigos 37, caput, 40, § 18, da Constituição da Federal não guarda estreita pertinência com a situação materializada nos presentes autos. O Regional, ao considerar a reclamante merecedora do pagamento da complementação de aposentadoria de acordo com as normas vigentes na data da sua admissão, concluindo que o desconto de 11% sobre a complementação de aposentadoria não se aplica aos empregados aposentados de sociedades anônimas integrantes da administração indireta, decidiu em harmonia com a orientação traçada na Súmula nº 288 do TST. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 
    O recorrente alega afronta ao art. 114 da Constituição Federal ante a incompetência da justiça do trabalho para dirimir controvérsias atinentes a complementação de aposentadorias pagas por entidades de previdência privada. Cita o RE nº 593.203, no qual a matéria teria sido decidida.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral ser da competência da Justiça Comum o julgamento de controvérsias envolvendo a complementação de aposentadoria em razão da autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho. Isso ocorreu no julgamento do RE 586.453/SE (Tema 190), em que fui redator para o acórdão, conforme ementa que segue:
    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (Tribunal Pleno, Dje de 6/6/13)
    A matéria foi apreciada também no julgamento de mérito e nos embargos de declaração do RE nº 594.435/SP (Tema 149), no qual se decidiu que a competência para dirimir controvérsias relativas incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de aposentadoria é da justiça comum, modulando-se os efeitos para manter na justiça especializada todos os processos cuja sentença de mérito tenha sido proferida até a data do julgamento do tema. Segue as ementas dos julgados:
    COMPETÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Compete à Justiça comum o julgamento de conflito a envolver a incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de proventos de aposentadoria. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 3/9/18) 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 23/9/19)
    Como se vê, no julgamento dos Temas 190 e 149 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de incompetência da justiça do trabalho, de modo a manter na justiça especializada, até final execução, todos o processos cuja sentença de mérito tenha sido proferida em data anterior ao julgamento dos referidos temas, como ocorreu no caso dos autos.
    Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. TEMA 149 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RE 594.435/SP. PLEITOS JULGADO ATÉ 24.05.2018. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, caso o julgamento de mérito tenha ocorrido até 24.05.2018, tendo em vista a modulação de efeitos acolhida no RE  594.435/SP (Tema 149). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.239.874, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 14/4/20)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
     Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente